Tribunal: TJMT
Processo: 1041498-05.2025.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1041498-05.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Despesas Condominiais]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[CONDOMINIO JARDIM ANTARTICA - CNPJ: 04.670.243/0001-98 (RECORRENTE), ANA MONICA CAMPOS MESQUITA - CPF: 384.352.171-91 (ADVOGADO), LEONARDO CAMPOS MESQUITA - CPF: 032.810.751-42 (ADVOGADO), ANTONIA ASSUNCAO DA COSTA - CPF: 230.026.621-00 (RECORRIDO), SIMONY ASSUNCAO DA COSTA STEFAN - CPF: 003.975.671-89 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1041498-05.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1041498-05.2025.8.11.0001

Recorrente:
Condomínio Jardim Antártica.

Recorridas:
Antônia Assunção da Costa e Simony Assunção da Costa Stefan.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO CÍVEL INOMINADO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. COTAS CONDOMINIAIS. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA NA ORIGEM. ALEGAÇÃO DE INTERRUPÇÃO PRESCRICIONAL BASEADA EM AÇÃO ANTERIOR AJUIZADA NA JUSTIÇA FEDERAL. MODIFICAÇÃO SUBSTANCIAL DA VERSÃO FÁTICA E JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS NA FASE RECURSAL. INOVAÇÃO RECURSAL CONFIGURADA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Cível Inominado interposto por condomínio contra sentença que reconheceu a prescrição quinquenal e extinguiu a execução de título extrajudicial referente à cobrança de cotas condominiais vencidas nos anos de 2015 a 2018.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se é admissível, na fase recursal, a apresentação de versão fática divergente daquela constante da petição inicial e a juntada de documentos existentes antes do ajuizamento da ação, para afastar o reconhecimento da prescrição com fundamento em suposta interrupção ocorrida em processo anterior na Justiça Federal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A apresentação de alegações fáticas divergentes entre a petição inicial e o recurso caracteriza inovação recursal, o que é vedado, por implicar alteração substancial da causa de pedir e supressão de instância.

4.

A juntada, em sede recursal, de documentos que já existiam ou estavam acessíveis à parte antes da propositura da demanda viola o princípio da preclusão e afronta o disposto nos artigos 434 e 435 do Código de Processo Civil.

5.

A apreciação de fatos e provas não submetidos ao juízo de primeiro grau contraria os princípios do juiz natural e do duplo grau de jurisdição.

6.

A informalidade dos Juizados Especiais não autoriza a desídia processual, devendo ser rejeitada a tentativa de suprir omissões da inicial apenas na fase recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

1.

A alteração substancial da versão fática apresentada na petição inicial, quando realizada apenas em sede recursal, configura inovação recursal e impede o conhecimento do recurso.

2.

É inadmissível a juntada de documentos existentes antes da propositura da ação apenas na fase recursal, por ofensa aos artigos 434 e 435 do Código de Processo Civil e ao princípio da preclusão.

3.

O exame de fatos e provas não analisados pelo juízo de origem viola os princípios do juiz natural e do duplo grau de jurisdição.

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal, artigo 5o, incisos LIV e LV; Código de Processo Civil, artigos 434, 435, 517 e 932, inciso IV, alínea “a”; Lei no 9.099/1995, artigos 33 e 46.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula no 385; TJMT, RI n.o 1023224-32.2021.8.11.0001, Rel. Juíza Lamisse Roder Feguri Alves Correa, j. 13/05/2022; TJMT, AC n.o 0002873-20.2020.8.11.0003, Rel. Gilberto Lopes Bussiki, j. 18/04/2023; TJMT, AI n.o 1006623-17.2022.8.11.0000, Rel. Des. Maria Aparecida Ferreira Fago, j. 11/10/2022; TJPR, RI n.o 0029506-39.2020.8.16.0021, Rel. Juíza Fernanda de Quadros Jorgensen Geronasso, j. 19/07/2021; TJSP, RI n.o 1000550-95.2021.8.26.0016, Rel. Des. Christopher Alexander Roisin, j. 31/05/2021.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1041498-05.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1041498-05.2025.8.11.0001

Recorrente:
Condomínio Jardim Antártica.

Recorridas:
Antônia Assunção da Costa e Simony Assunção da Costa Stefan.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de Condomínio Jardim Antártica
.

Ação:
Execução de Título Extrajudicial – Cotas Condominiais.

Origem:
5o

Juizado Especial Cível de Cuiabá-MT.

Sentença
(Id. 303247970)
:
reconheceu a ocorrência da prescrição e julgou extinto o processo.

Recurso Cível Inominado
(Id. 303247974): defende a reforma da sentença, para que seja afastado o reconhecimento da prescrição, com o regular prosseguimento do feito.

Contrarrazões
não apresentadas, pois não formalizada a tríade processual.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1041498-05.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1041498-05.2025.8.11.0001

Recorrente:
Condomínio Jardim Antártica.

Recorridas:
Antônia Assunção da Costa e Simony Assunção da Costa Stefan.

VOTO:

Colendos Pares,

Trata-se de Recurso Inominado interposto por Condomínio Jardim Antártica contra a sentença que julgou extinta a execução de título extrajudicial de cotas condominiais por reconhecer a ocorrência da prescrição quinquenal.

O Condomínio exequente ajuizou execução de título extrajudicial em desfavor de Antonia Assunção da Costa e Simony Assunção da Costa Stefan, cobrando cotas condominiais referentes ao período de abril de 2015 a novembro de 2018, no valor de R$ 12.325,75 (doze mil e trezentos e vinte e cinco reais e setenta e cinco centavos).

A r. sentença recorrida julgou extinta a execução com fundamento na prescrição quinquenal, aplicando o Tema Repetitivo n.o 949 do STJ, considerando que a última taxa objeto da execução venceu em 15/11/2018 e a ação foi proposta somente em 16/06/2025, ultrapassando o prazo prescricional de cinco anos.

O recorrente sustenta que houve interrupção da prescrição em razão do ajuizamento da execução n.o 1004800-26.2018.4.01.3600 perante a Justiça Federal, com base no art. 202, I, do Código Civil, alegando que a citação foi validamente promovida naqueles autos.

Contudo, antes de se adentrar ao mérito da questão, verifica-se substancial alteração fática entre as alegações da petição inicial e as razões recursais, configurando inovação recursal inadmissível.

Da análise dos autos, constata-se flagrante contradição entre as alegações iniciais e as razões recursais, caracterizando inovação recursal vedada pelo ordenamento jurídico.

Na petição inicial, o condomínio afirmou categoricamente que:

"a citação da Sra. Antônia ocorreu de forma correta nos autos do processo no 1004800-26.2018.4.01.3600, tendo inclusive contestado a lide. De mais a mais, também houve ciência inequívoca pela devedora dos débitos existentes, uma vez que a Executada apresentou defesa à lide proposta no Juízo Federal."

No recurso inominado, o condomínio apresenta versão diametralmente oposta, informando que:

"Citação determinada em 30 de outubro de 2018; Certidão do oficial de justiça de 09 de maio de 2019 informando que a Executada havia falecido; (...) Citação ocorrida em 05/10/2020"
[referindo-se à citação da filha Simony
Assunção da Costa Stefan
, também requerida nesta demanda].

Além disso, o exequente não juntou com a petição inicial o processo que tramitou perante a justiça federal em sua integralidade, sequer a sentença que declarou a extinção por incompetência. Apenas com o recurso foram acostados novos documentos que revelam que:

1. A requerida
Antonia Assunção da Costa
jamais foi citada no processo federal, pois havia falecido;

2. Não houve apresentação de defesa pela executada Antônia;

3. A citação ocorreu apenas em relação à filha Simony, em 05/10/2020.

A alteração fática substancial e a juntada de documentos na fase recursal que deveriam ter acompanhado a inicial violam o princípio do Juiz Natural, pois o julgador de primeiro grau foi privado de analisar os fatos reais e os documentos essenciais à compreensão da causa, bem como o princípio do duplo grau de jurisdição, uma vez que o conhecimento do recurso com base em fatos novos configuraria indevida supressão de instância.

Além disso, fere, também, o princípio da eventualidade, pois os documentos existiam quando da distribuição da ação (16/06/2025) e deveriam ter sido juntados com a inicial.

Não se olvide que os documentos juntados na fase recursal revelam que as alegações iniciais eram inverídicas, o que impede o conhecimento do recurso.

Nesse sentido:

“
RECURSO
INOMINADO. AÇÃO DECLARATORIA DE INEXISTÊNCIA DE DEBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ORGANISMO DE PROTEÇÃO CREDITÍCIA. APLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO DE INSCRIÇÃO “SUB JUDICE” SOMENTE EM SEDE RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. DECISÃO
MONOCRÁTICA
. ART. 932, IV, a, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NEGADO PROVIMENTO AO
RECURSO
.

1. Consoante remansosa jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a simples afirmação da necessidade da justiça gratuita é suficiente para o deferimento do beneficio, visto que o art. 4.o da Lei n.o 1.060 /50 foi recepcionado pela CRFB/88 ( REsp. 108400 SP 1996/0059166-0 / REsp. 320019 RS 2001/0048140-0). Dessa forma, não há se falar em revogação da AJG deferida em favor da parte consumidora, tampouco em deserção.

2. In casu, é aplicável a Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, pelo fato de o Recorrente não ter comprovado durante a instrução processual que o apontamento preexistente em seu nome também se encontra sob análise judicial.

3. A comprovação, somente em sede recursal, que a inscrição preexistente é objeto de discussão judicial - o que afastaria a aplicabilidade da Súmula 385 do STJ -, fere o princípio do duplo grau de jurisdição.

4. Sentença que merece ser confirmada por seus próprios e jurídicos fundamentos, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.

5.
Recurso
ao qual se nega provimento, mediante decisão
monocrática
(art. 932, IV, a, do CPC). (
(TJ-MT 10232243220218110001 MT, Relator: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Data de Julgamento: 13/05/2022, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 13/05/2022)”.

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – ICMS – MULTA ACESSÓRIA – ALEGAÇÃO DE DECADÊNCIA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – MATÉRIA NÃO DEBATIDA NOS AUTOS – INOVAÇÃO RECURSAL –PRELIMINAR ACOLHIDA – RECURSO NÃO CONHECIDO. 1 – A inovação recursal é o fenômeno caracterizado pela presença, no recurso, de argumentos jurídicos não discutidos na instância originária, malferindo o princípio da ampla defesa, que na instância revisora deve prevalecer sobre o princípio iura novit curia, implicando o não conhecimento da argumentação inovadora.

(TJ-MT - AC: 00028732020198110003, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 18/04/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 24/04/2023)”.

“AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO – EXECUÇÃO FISCAL – NULIDADE DA CITAÇÃO – AVISO DE RECEBIMENTO – TEORIA DA APARÊNCIA – MATÉRIA NÃO SUBMETIDA À APRECIAÇÃO DO JUÍZO DE ORIGEM – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E VIOLAÇÃO AO JUÍZO NATURAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. É defeso ao Juízo ad quem apreciar questões não analisadas na origem, ainda que constitua matéria de ordem pública, sob pena de supressão de instância e violação aos princípios do duplo grau de jurisdição e do juiz natural. 2. Tendo em vista que o acórdão que julga o agravo de instrumento tem uma cognição mais ampla do que o exame do agravo interno, julga-se prejudicado esse recurso, mormente quando discutem a mesma matéria de mérito.

(TJ-MT 10066231720228110000 MT, Relator: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 11/10/2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 20/10/2022)”.

Especificamente quanto aos documentos carreados com o recurso,
assinale-se que incumbe à parte instruir a petição inicial ou a contestação com os documentos destinados a provar suas alegações, na forma prevista no artigo 434 do Código de Processo Civil.

É bem verdade que o artigo 435 do mesmo diploma legal prevê que é lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados, ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos, sendo também admitida a juntada de documentos formados após a petição inicial ou a contestação, bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos. Entretanto, caberá à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente.

No presente caso, portanto, incumbia à recorrente demonstrar a inacessibilidade ou indisponibilidade anterior dos documentos, o que não ocorreu, impondo-se, assim, sua desconsideração, por preclusão.

Sobre o tema, segue o entendimento jurisprudencial:

“RECURSO INOMINADO. PROVA PRODUZIDA APENAS NA FASE RECURSAL. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE POR ESTE ÓRGÃO JULGADOR, SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO NÃO CONHECIDO”. (TJPR - 5a Turma Recursal dos Juizados Especiais - 0029506-39.2020.8.16.0021 - Cascavel - Rel.: JUÍZA DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUÍZADOS ESPECIAIS FERNANDA DE QUADROS JORGENSEN GERONASSO - J. 19.07.2021)”.

"RECURSO INOMINADO. DOCUMENTOS 'NOVOS'. JUNTADA IMPOSSÍVEL. PRECLUSÃO DA PROVA. 1. A permissão legal para juntada de documentos novos pressupõe que os documentos se refiram a fatos ocorridos após a oferta da petição inicial e da contestação, momentos próprios para a juntada da prova documental. Precedente. 2. A juntada de documentos velhos que deveriam ter acompanhado a resposta em sede recursal viola regras elementares do processo e não pode ser admitida, sob pena de eternizar a relação processual e inutilizar as normas de preclusão previstas no sistema. A desídia não pode ser premiada. (...) Recurso inominado que se conhece e ao qual se nega provimento.(TJ-SP - RI: 10005509520218260016 SP 1000550-95.2021.8.26.0016, Relator: Christopher Alexander Roisin, Data de Julgamento: 31/05/2021, Sétima Turma Cível, Data de Publicação: 31/05/2021)”.

“AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO – EXECUÇÃO FISCAL – NULIDADE DA CITAÇÃO – AVISO DE RECEBIMENTO – TEORIA DA APARÊNCIA – MATÉRIA NÃO SUBMETIDA À APRECIAÇÃO DO JUÍZO DE ORIGEM – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E VIOLAÇÃO AO JUÍZO NATURAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. É defeso ao Juízo ad quem apreciar questões não analisadas na origem, ainda que constitua matéria de ordem pública, sob pena de supressão de instância e violação aos princípios do duplo grau de jurisdição e do juiz natural. 2. Tendo em vista que o acórdão que julga o agravo de instrumento tem uma cognição mais ampla do que o exame do agravo interno, julga-se prejudicado esse recurso, mormente quando discutem a mesma matéria de mérito.

(TJ-MT 10066231720228110000 MT, Relator: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 11/10/2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 20/10/2022)”.

A informalidade dos Juizados Especiais não autoriza a desídia. Logo, não pode a parte apresentar documentação que já possuía (ou deveria possuir) ao tempo da propositura da ação quando da interposição de recurso, especialmente quando assistida por advogado.

De igual forma, a conclusão n.o 26 firmada pela 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso e disponibilizada no Dje n.o 11.799, págs. 14/15, em 1o/10/2024:

“
JUNTADA DE DOCUMENTO NA FASE RECURSAL. POSSIBILIDADE SOMENTE NOS TERMOS DO ARTIGO 435 E 517 CPC E ARTIGO 33 DA LEI N.o 9.099/95”.

Logo, diante da substancial alteração fática entre a inicial e o recurso, da juntada extemporânea de documentos essenciais e da violação aos princípios do juiz natural e do duplo grau de jurisdição, o presente recurso não deve ser conhecido por configurar inovação recursal inadmissível.

Por essas razões,
NÃO CONHEÇO
do recurso inominado interposto pelo condomínio exequente.

Em razão do resultado do julgamento, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, deixando de estabelecer honorários advocatícios, uma vez que a parte contrária não integrou a relação processual.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2025